Tribunal: TJES
Processo: 0001982-17.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001982-17.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: A. R. WANDEKOKEN TECIDOS LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OBSCURIDADE E OMISSÃO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que, em sede de Apelação Cível, negou provimento ao recurso estatal e manteve a anulação do auto de infração e a desconstituição de Certidão de Dívida Ativa, em favor de A. R. Wandekoken Tecidos Ltda., sob o fundamento de nulidade da intimação no processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de obscuridade quanto à forma de intimação da decisão administrativa; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios com base no proveito econômico, nos termos do art. 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O vício de obscuridade exige falta de clareza que comprometa a compreensão da decisão, o que não se verifica quando o acórdão expõe de forma objetiva a nulidade da intimação por inobservância do rito legal.

4. O acórdão embargado fundamenta adequadamente a nulidade do ato administrativo ao reconhecer que a intimação por diário oficial não se justifica quando não ignorado o paradeiro do contribuinte, em afronta ao art. 136, §1º, da Lei Estadual nº 7.000/2001.

5. A omissão sanável por embargos de declaração refere-se à ausência de enfrentamento de questão relevante, e não ao mero inconformismo da parte com a conclusão adotada.

6. O acórdão enfrenta expressamente a questão dos honorários advocatícios, ao reconhecer que o proveito econômico corresponde ao valor da CDA anulada, afastando a aplicação da equidade prevista no art. 85, §8º, do CPC.

7. A fixação dos honorários observa os critérios legais e a orientação jurisprudencial quanto à incidência do percentual sobre o proveito econômico obtido, inclusive com majoração em grau recursal (art. 85, §11, do CPC).

8. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que fundamente suficientemente sua decisão, conforme entendimento do STF (Tema 339) e do STJ.

9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A obscuridade apta a ensejar embargos de declaração exige falta de clareza que impeça a compreensão da decisão judicial.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a questão jurídica central, ainda que de forma contrária aos interesses da parte.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Vitória/ES, .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001982-17.2019.8.08.0024

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
A. R. WANDEKOKEN TECIDOS LTDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra v. acórdão (id. 15592714), que, nos autos da Apelação Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso por ele interposto em face de
A. R. WANDEKOKEN TECIDOS LTDA
.

Em suas razões recursais (id. 16295589), o Estado embargante alega que o acórdão padece de obscuridade, uma vez que utilizou precedentes referentes à intimação de lançamento tributário, sendo que a intimação do acórdão de primeira instância administrativa pode ser feita via diário oficial.

Além disso, sustenta omissão em relação ao art. 85, § 1º, I do CPC, afirmando que não há como apontar proveito econômico no caso, tendo em vista que não houve extinção do crédito tributário, mas apenas a reativação do processo administrativo.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de sanar a omissão e a obscuridade apontadas.

Muito bem. De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de

obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Quanto ao vício da
obscuridade
, sabe-se que é caracterizado pela falta de clareza no conteúdo da decisão judicial. A teor do entendimento asseverado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: "
[...] O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos declaratórios remete à dificuldade de compreensão da inteireza da decisão judicial, cuja redação textual sem clareza compromete a concepção das razões do julgamento e do dispositivo em si. [...]
" (in EDcl nos EDcl no REsp 1179444/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 17/02/2014).

Em que pese a argumentação trazida pelo embargante, entendo que o acórdão vergastado não está maculado de obscuridade, visto que examinou o direito com clareza na questão aventada,
chegando à conclusão acerca da nulidade do ato administrativo em razão da inobservância do rito adequado de intimação pessoal.

Nesse sentido, cito alguns trechos do acórdão embargado (id. 15592714):

“[...] Ocorre que o art. 136, §1º da Lei 7.000/2001 (Regulamento do ICMS/ES) determina que as intimações previstas na referida legislação (o que inclui a intimação prevista no art. 147, para ciência do contribuinte acerca da decisão prolatada pela autoridade julgadora de primeira instância) somente serão feitas via edital quando ignorado o lugar em que se encontrar o sujeito passivo ou nos demais casos previstos em lei.

Neste caso concreto não havia, entretanto, justificativa para intimação da decisão de primeira instância por meio de mera publicação no Diário Oficial, o que caracteriza a nulidade de intimação alegada pela ora apelada e reconhecida pela sentença recorrida.

Tal nulidade de intimação, por certo, causou prejuízo à ora apelada porque, ao inviabilizar o conhecimento do julgamento de primeira instância, impediu eventual interposição de recurso administrativo e levou, diretamente, à inscrição do débito em dívida ativa [...]”

De mais a mais, na lição do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
passível de correção pela via dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador
.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018 - grifei).

Fixado isso, apesar da argumentação trazida pelo Estado embargante, ao analisar trechos do voto componente do acórdão embargado, é possível concluir que a questão da fixação dos honorários sucumbenciais com base no proveito econômico foi devidamente enfrentada e decidida no acórdão recorrido.

No caso vertente, o aresto recorrido manteve a sentença de primeiro grau que julgou procedente a ação anulatória, declarando a nulidade do Auto de Infração nº 5.001.926-6 e consectários decorrentes.
Logo, o proveito econômico obtido é compreendido como o valor atualizado da CDA anulada
.

Ante o exposto, vale citar alguns trechos do voto condutor do acórdão objeto deste recurso (id. 14375639):

“
Embora o apelante afirme que os honorários advocatícios deve ser arbitrados segundo o art. 85, §8º do CPC, de acordo com critérios de equidade, tenho que com a vigência do Código de Processo Civil, a fixação dos honorários advocatícios passou a ser impositiva no percentual previsto naquele diploma (art. 85, §2º ou §3º, do CPC), devendo o Magistrado arbitrá-lo de forma equitativa somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

[...]

Devo ressaltar, por oportuno, que em seguida à fixação do Tema 1.076 pelo Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal (em agosto de 2023) reconheceu a repercussão geral sobre o Tema 1255, no qual se cogita a possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85,§ 8º, do CPC) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.

Postas estas premissas, verifico que no caso em tela, o valor da causa, em 21 de janeiro de 2019, foi de R$ 457.741,15 (quatrocentos e cinquenta e sete mil, setecentos e quarenta e um reais e quinze centavos).

Daí de se dessomem, de início, dois pontos: (1) não sendo exorbitante o proveito econômico obtido pelo sucumbente, não há necessidade de sobrestamento deste feito no aguardo do julgamento do Tema 1255 pelo Supremo Tribunal Federal e (2) não sendo considerado muito baixo o proveito econômico obtido pelos réus, afasta-se, de imediato, a aplicação do art. 85, §8° do CPC, pois não estamos diante das hipóteses nele previstas.

[...]

Em razão da sucumbência recursal, e com fulcro no art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios, que deverão ser fixados em sede de liquidação do julgado”
(grifei).

Assim, o julgamento está em conformidade com a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral:

TEMA 339:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Na mesma linha segue o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “o
julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

Com base em tudo isso, forçoso reconhecer que o objetivo da parte recorrente é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão e obscuridade do Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho Relatoria

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.